Tribunal: TJES
Processo: 0000089-22.2020.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-22.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AGUSTINHO NUNES
RECORRIDO: CURSOS DE TRANSITO AUTOCAR E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000089-22.2020.8.08.0067

Recorrente: JOSÉ AGUSTINHO NUNES

Recorridos: DETRAN/ES e MONTEVERDE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E EMPRESARIAIS LTDA – ME

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DIFICULDADE EM PROCEDIMENTO BIOMÉTRICO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CURSO MOPP. PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. BIOMETRIA DISPONÍVEL DESDE JUNHO DE 2019. DEMORA NA REALIZAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PRÓPRIO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM A EMPRESA RECORRIDA. ORIENTAÇÃO PRESTADA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundamentada na ausência de nexo causal e de provas concretas do dano. Alega, em síntese, que a perda de seu emprego como motorista decorreu de falhas no sistema de biometria do DETRAN/ES e de falta de apoio da empresa Monteverde, o que teria impedido a renovação do curso MOPP (Movimentação de Produtos Perigosos) em tempo hábil.

4 - No tocante à responsabilidade da autarquia estadual, a análise do acervo probatório revela que o cadastro biométrico encontrava-se liberado para o autor desde junho de 2019 (ID 18385031, p. 147). Contudo, a efetiva realização do procedimento ocorreu apenas em setembro do mesmo ano, não havendo comprovação de impedimento técnico ou negativa formal de atendimento imputável à Administração Pública que justificasse tal lapso temporal.

5 - Quanto à recorrida Monteverde, verifica-se a inexistência de vínculo jurídico ou relação contratual entre as partes, uma vez que não houve formalização de matrícula ou pagamento de valores. A conduta da empresa limitou-se à prestação de informação correta sobre a necessidade de biometria prévia perante o órgão de trânsito, exigência legal e administrativa que foge à sua esfera de controle.

6 - O nexo causal entre a conduta das rés e a rescisão do contrato de trabalho do recorrente não restou configurado. A prova documental demonstra que a demora na regularização do prontuário decorreu da ausência de diligência do próprio condutor em cumprir os requisitos necessários tempestivamente. Depoimentos testemunhais genéricos não possuem o condão de infirmar a regularidade dos registros administrativos oficiais apresentados.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)